Tribunal: TJBA
Processo: 8027920-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027920-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS GOUVEIA DAMASCENO

Advogado(s)
:
SARA EVANY SANTOS NASCIMENTO

AGRAVADO: MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE DOENÇAS GRAVES E CRÔNICAS. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE NO PERCENTUAL DE REAJUSTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto pela operadora de plano de saúde (Agravante) contra decisão monocrática que, em Agravo de Instrumento, confirmou a tutela de urgência para suspender a cobrança de reajustes contratuais que, em tese, se mostram excessivos (acumulados em 84,9%), determinando, em substituição, a aplicação do índice de reajuste estipulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais, em face de beneficiário (Agravado) diagnosticado com neoplasia maligna (câncer em remissão), submetido a quimioterapia e radioterapia, e portador de doenças crônicas como insuficiência renal (fazendo hemodiálise três vezes por semana), diabetes tipo 2 e hipertensão, cuja continuidade do tratamento essencial estava ameaçada pela onerosidade excessiva das mensalidades.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal principal cinge-se em verificar a presença dos requisitos autorizadores (probabilidade do direito e perigo de dano) para a manutenção da tutela de urgência concedida em sede monocrática, especificamente a legalidade e razoabilidade do reajuste aplicado a plano de saúde na modalidade coletivo empresarial e a configuração do risco de dano grave à saúde e à vida do consumidor.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente consumerista, encontrando-se o Agravado em posição de vulnerabilidade técnica e econômica, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial o dever de informação clara e o combate a cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas.

Embora os planos de saúde coletivos não se submetam ao controle direto da ANS para os reajustes por sinistralidade ou VCMH, a ausência de justificativa técnica atuarial clara, prévia e detalhada sobre o impacto da sinistralidade ou dos custos na mensalidade, especialmente quando o aumento aplicado alcança o patamar de 84,9%, configura grave violação ao dever de transparência (art. 6º, III, do CDC) e gera indício de abusividade apto a caracterizar a probabilidade do direito do consumidor.

O perigo de dano (periculum in mora) é manifesto e reveste-se de caráter irreversível em favor do Agravado, haja vista o quadro clínico extremamente grave e complexo, com patologias que exigem tratamento contínuo e essencial à sua própria sobrevivência, sendo o risco de interrupção ou suspensão do plano de saúde, motivado pela impossibilidade de arcar com mensalidades majoradas em índice desproporcional, suficiente para configurar o dano irreparável que se busca evitar com a tutela de urgência.

O direito à saúde, garantido constitucionalmente, assume primazia sobre meros interesses patrimoniais do prestador de serviço, notadamente quando o reajuste excessivo inviabiliza a permanência do consumidor na cobertura, em um momento de extrema fragilidade decorrente de doença grave.

IV. Dispositivo

Agravo Interno conhecido e, no mérito, desprovido, para manter integralmente a decisão monocrática que deferiu a tutela de urgência no Agravo de Instrumento, a fim de que a operadora de saúde emita os boletos de mensalidade, excluindo-se os reajustes abusivos e aplicando-se, em substituição, o índice autorizado pela ANS para planos individuais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO Nº
8027920-21.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram, como Agravante,

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
, e, como Apelado
MARCOS GOUVEIA DAMASCENO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem com base nos fatos e fundamentos expostos.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora

(GMVF 10)